Tribunal: STF
Processo: HC 224414
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDAS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MANTIDA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA IMPETRAÇÃO.



Relatório



    1. Embargos de declaração contra decisão de negativa de seguimento de habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Brunno Tenório Lisboa dos Santos, em benefício de Fábio Viegas Renaux de Andrade. 



    O embargante suscita “omissão quanto à análise das razões defensivas expostas no Habeas Corpus, em especial quanto a mudança de posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, firmando o cabimento do ANPP para processos em curso, mesmo após o recebimento da denúncia e a sentença” (e-doc. 11).



    2. Na inicial do habeas corpus, o impetrante repete os pedidos formulados nas instâncias anteriores e enfatiza que o Tribunal de origem teria afrontado o art. 28-A do Código de Processo Penal, por não ter enviado os autos ao Ministério Público, para oferecer acordo de não persecução penal ao paciente.



    Argumenta que, “Após a apresentação da denúncia, foi promulgada a Lei nº 13.964/2019 introduzindo o art. 28-A ao Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que “os requisitos previstos no art. 28-A, caput, encontram-se preenchidos, podendo-se afirmar que o ANPP seria suficiente para reprovação e prevenção do crime. Por outro lado, não se verificam as vedações do § 2º” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a norma em questão tem natureza mista, contendo aspecto penal e aspecto processual penal, como já amplamente reconhecido” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que, “para a Corte, prevalece o aspecto material da norma mista, sendo sua aplicação retroativa, ou não, verificada a partir da perquirição se a nova lei é mais favorável aos acusados quanto à matéria penal, em obediência ao mandamento extraído do texto constitucional, artigo 5º, inciso XL, da CF/88” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a doutrina mais abalizada defende sua aplicação nos processos em curso, uma vez que o ANPP trata-se de mais um instituto despenalizador e, portanto, mais benefício ao acusado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Medida Liminar 



    Em virtude dos requisitos necessários, quais sejam, fumus boni iuris, em conformidade com as razões acima articuladas, e o periculum in mora, ante a possibilidade de perda do objeto, em razão da iminência do trânsito em julgado, determinar a imediata suspensão da ação penal em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n.º 1993888/PE), até ulterior deliberação de mérito da presente impetração. 



    No mérito: 



    Após o trâmite regular do presente writ, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para a verificação de eventual possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo MPF em benefício do ora Paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    3. Em 27.1.2023, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, assentou a falta de urgência necessária à atuação no recesso judiciário (e-doc. 9).



    4. Em 12.2.2023, a impetração não foi conhecida, pois “Não se pode, entretanto, descaracterizar o acordo de não persecução penal, o que impede que se adote marco temporal posterior à sentença, considerando que, após a condenação, não haverá benefício a ser extraído pelo órgão ministerial, que representa o interesse da sociedade na eficácia jurídica do sistema de direito posto” (fl. 11, e-doc. 10).



    5. Publicada a decisão em 14.2.2023, foram opostos, tempestivamente, em 16.2.2023, os presentes embargos declaratórios.



    6. O embargante aponta omissão da decisão embargada, “em especial quanto a mudança de posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, firmando o cabimento do ANPP para processos em curso, mesmo após o recebimento da denúncia e a sentença” (fl. 1, e-doc. 11).



    Menciona que “houve mudança do posicionamento jurisprudencial do STF, em virtude de recentes decisões que reconheceram a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal aos processos iniciados em data anterior à vigência da lei 13.964/2019, desde que não transitados em julgado, enquanto a decisão embargada utiliza de decisões anteriores as citadas no Habeas Corpus para afirmar que seria inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal, sendo totalmente omissa em relação as novas e citadas decisões do próprio STF” (fl. 2, e-doc. 11). 



    Enfatiza que “a discussão [no Habeas Corpus n. 185.913/DF, afetado ao Plenário,] sobre o marco final do cabimento da proposta não será limitada ao recebimento da denúncia ou a prolação da sentença penal” (fl. 5, e-doc. 11).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer se digne V. Exa. em conhecer e acolher aos presentes Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, para analisar a tese defensiva e assim dar seguimento ao presente Habeas Corpus, concedendo-lhe a ordem para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para a verificação de eventual possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo MPF em benefício do ora Paciente. 



    Caso, não seja esse o entendimento de V.Exa., o que se admite apenas a título de argumentação, requer se digne V. Exa. em determinar o sobrestamento do presente Habeas Corpus e do AgRg no REsp n.º 1993888/PE (em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça) até que ocorra o julgamento do HC 185.913/DF pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ante o grave risco de perecimento do direito do Paciente, sendo válido ressaltar que o mesmo encontra-se pautado para o dia 02/03/2023” (fl. 6, e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Na decisão embargada, não se verificam os vícios apontados. Todas as questões apresentadas foram analisadas. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão impugnada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    8. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (AI n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007). 



    9. O impetrante, após ter a pretensão rejeitada nas instâncias anteriores, recorreu a este Supremo Tribunal, para ser ofertado o acordo de não persecução penal ao paciente, mesmo após negativa no Tribunal Regional Federal da Quinta Região e no Superior Tribunal de Justiça.



    10. Este Supremo Tribunal tem julgados no sentido de que o acordo de não persecução penal deixa de cumprir sua finalidade após a sentença condenatória, pela ausência de benefício a ser extraído pelo órgão ministerial. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista de inadmissibilidade do apelo extremo. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Pretendida aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido.



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.342.075-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes.



    2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.254.952-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021).



    Confiram-se decisões nas quais anotado dever ser o momento processual para a propositura do acordo de não persecução penal anterior à sentença condenatória: ARE n. 1.371.643/SP, de minha relatoria, DJe 21.3.2022, com trânsito em julgado em 6.4.2022; e ARE n. 1.366.708/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.3.2022, com trânsito em julgado em 5.4.2022.



    11. Ressalte-se que a “mudança do posicionamento jurisprudencial do STF”, suscitada pela defesa (fl. 2, e-doc. 11), resume-se às decisões da Segunda Turma, o que não significa omissão na decisão embargada. Nela foi exposto, com rigor jurídico, o que foi questionado e os fundamentos, consentâneos com a jurisprudência prevalecente sobre a matéria, especialmente aquela que predomina na Primeira Turma deste Supremo Tribunal. A eventual divergência de entendimento entre as Turmas não se traduz em omissão do julgado, por não ter sido adotado fundamento nem ter sido a conclusão coerente com o interesse do embargante.



    12. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, mantida a negativa de seguimento da impetração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora